Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738779-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por WELLINGTON SANTANA SILVA contra a decisão de ID n.o 64035005, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, no Processo n.o 0719429-40.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência manejado pelo agravante. Conclusos os autos, indeferi o pedido de antecipação da tutela, pela decisão de ID n.o 64168692. A parte agravante apresentou pedido de reconsideração no ID n.o 64241738, pugnando pelo deferimento da tutela. Analisando a petição anexada, o agravante não apresentou fato novo a ensejar a reconsideração da decisão de indeferimento, devendo ser mantida. Promova a Secretaria a intimação dos agravados para manifestação. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador